Tribunal: TJBA
Processo: 8041505-79.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041505-79.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

APELADO: IARA CASTRO VASCONCELOS PERDONA e outros (5)

Advogado(s)
:
ANDRE ANTONIO ARAUJO DE MEDEIROS, LUISIANA LIMA DE MEDEIROS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. PUBLICIDADE ENGANOSA EM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta por JHSF Salvador Empreendimentos e Incorporações Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, que reconheceu a prática de publicidade enganosa e inadimplemento contratual em empreendimento imobiliário, condenando a apelante ao pagamento de abatimento proporcional de 20% sobre os valores pagos pelos autores, adquirentes de unidades residenciais no Horto Bela Vista, em razão do não cumprimento de parte significativa das promessas publicitárias.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a incorporadora está vinculada às promessas publicitárias amplamente divulgadas e, em caso de descumprimento, se é devida a redução proporcional do preço pago pelos consumidores em razão da ausência de benfeitorias anunciadas como diferenciais do empreendimento.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, especialmente os artigos 6º, 20, 30 e 37.

4. As promessas publicitárias não consistiram em meras projeções, mas em afirmações objetivas sobre instalações específicas, criando legítimas expectativas nos consumidores.

5. A alegação de entrega faseada não afasta a responsabilidade da fornecedora, uma vez que o cronograma não foi adequadamente informado aos consumidores e não houve comprovação de fortuito externo.

6. A teoria do adimplemento substancial é inaplicável, pois os itens não entregues representavam parte essencial do projeto e foram decisivos na decisão de compra.

7. A desistência parcial da incorporação, formalizada em cartório, comprova o inadimplemento definitivo do projeto anunciado.

8. O laudo de valorização do imóvel não descaracteriza o prejuízo decorrente do inadimplemento, pois a valorização é atribuída a fatores externos e não à plena execução contratual.

9. O percentual de abatimento de 20% mostra-se razoável e proporcional à extensão do inadimplemento e não foi objeto de impugnação específica no recurso.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. O fornecedor responde pelas promessas veiculadas em material publicitário, que integram o contrato celebrado. 2. A não entrega de benfeitorias anunciadas como diferenciais configura inadimplemento contratual e publicidade enganosa, ensejando o abatimento proporcional do preço.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, 20, III, 30 e 37; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0513305-83.2017.8.05.0001; Apelação nº 0564246-03.2018.8.05.0001; Súmula 469/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL 804
1505
-
79
.202
1
.8.05.00
01
,

em que é apel
ante

JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORAC
Õ
ES LTDA
e
a
pelad
os
IA
RA CASTRO VASCONCELOS PERDON
A
e OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível,
do Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,
nos termos d
o voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA